Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709703-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO RAFAEL VILHENA FERNANDES AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal – Cadastro de inadimplentes – Ausente Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, o Agravante pleiteia, em antecipação de tutela recursal, a retirada do seu nome do Cadastro de Inadimplentes junto à empresa SCPC BOA VISTA. Arrazoa, para tanto, que a cobrança realizada pelo Agravado é indevida, uma vez que o procedimento médico realizado junto ao Hospital Agravado teria sido de urgência/emergência e coberto pelo plano de saúde. Com efeito, os documentos juntados no Processo Originário informam que o procedimento realizado pelo Agravante não foi custeado pelo plano de saúde, sob o argumento de que o paciente ainda se encontrava no período de carência. Sem o custeio pelo plano de saúde, a cobrança é realizada de forma particular, inexistindo, até então, irregularidade na cobrança pela parte Agravada. É necessário frisar que a questão deve ser analisada por três prismas, os quais perpassam pela relação jurídica mantida entre o paciente e o plano de saúde, entre o plano de saúde e o hospital e entre o paciente e o hospital. A demanda foi proposta somente em face do hospital, de modo que, a priori, não se vislumbra ilicitude na conduta hospitalar em cobrar os valores direto do paciente, mormente quando há negativa do plano de saúde. A discussão referente à urgência/emergência do procedimento deve também ser estendida ao plano de saúde, situação não observada, até então, nos autos. Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Por fim, conclusos. I. Brasília, quarta-feira, 29 de abril de 2020, às 0h30min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator